Tribunal: TJMT
Processo: 1018269-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018269-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO - CPF: 544.930.301-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.093.401/0001-85 (AGRAVADO), THAYRONE CRYSTIAN CASTANHO DE MORAES - CPF: 052.616.871-44 (AGRAVADO), FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES - CPF: 181.117.691-72 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO POR NOTA CARTORÁRIA SEM JUNTADA DO DOCUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria das Graças Barbosa dos Santos
Sementino
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 102956-74.2024.8.11.0041, que reconheceu como cumprida a obrigação de apresentação de certidão de matrícula atualizada do imóvel, com base em nota devolutiva cartorária, sem a efetiva juntada do documento aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a presunção de cumprimento da obrigação de apresentar certidão de matrícula do imóvel com base apenas em nota cartorária, sem a juntada efetiva do documento, e se, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, deve o Poder Judiciário providenciar a obtenção da certidão perante o cartório competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência material da certidão de matrícula nos autos inviabiliza a aferição do cumprimento integral da obrigação determinada na sentença, especialmente quanto às averbações ordenadas.

A mera informação cartorária de que a certidão foi expedida não supre a necessidade de sua efetiva juntada, sendo necessário garantir à parte o acesso ao documento para fins de prosseguimento da execução.

A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, o que abrange os emolumentos devidos pela obtenção de certidões cartorárias, nos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC.

Cabe ao juízo, e não à parte hipossuficiente, providenciar a obtenção do documento essencial à efetivação da decisão judicial, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da cooperação processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo gratuidade de justiça, deve o Poder Judiciário oficiar diretamente aos cartórios para obtenção de certidões imprescindíveis ao processo, sem custos à parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da informação cartorária não supre a necessidade de juntada da certidão de matrícula do imóvel quando esta é essencial à efetivação da decisão judicial.

Sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, incumbe ao juízo requisitar diretamente ao cartório a certidão necessária, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 6º e 98, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0024039-40.2023.8.16.0000, Rel.
Dilmari
Helena Kessler, j. 12.08.2024; TJ-RS, AI 5345857-95.2023.8.21.7000, Rel. Jorge André P.
Gailhard
, j. 13.03.2024; TJ-RS, AI 5139120-94.2022.8.21.7000, Rel.
Jucelana
L. P. dos Santos, j. 27.10.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1018269-19.2025.8.11.0000

MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO
x

FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES
e outros

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS SANT
O
S SEMENTINO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
o
Cumprimento de Sentença nº 102956-74.2024.8.11.0041,
movido
em face de FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES, SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., THAYRONE CRYSTIAN CASTANHO DE MORAES, BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu o cumprimento da obrigação de apresentação de certidão de matrícula do imóvel objeto da lide, com base em nota devolutiva cartorária.

Em síntese, a agravante alega que houve erro material na juntada cartorária, pois embora o Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT tenha informado nos autos o cumprimento da ordem judicial para expedição da certidão de matrícula atualizada do imóvel (ID 193892436), o documento em si não foi efetivamente anexado ao processo.

Sustenta que alertou o juízo sobre a ausência material do documento em manifestação específica (ID 194307973), mas a decisão agravada (ID 196248433) presumiu o cumprimento da obrigação sem verificar a efetiva juntada da certidão. Afirma que, diante da constatação dessa omissão, opôs embargos de declaração (ID 196316992), os quais foram rejeitados (ID 196328703).

Argumenta ainda que, sendo beneficiária da gratuidade de justiça (ID 184269856), tem direito à obtenção gratuita da certidão, nos termos do art. 98, §1º, IX do CPC, não podendo lhe ser imposto o ônus de verificar ou providenciar documentação que deveria ser requisitada pelo juízo.

Requereu a concessão de tutela de evidência recursal para que fosse determinada a requisição da certidão de matrícula atualizada com inteiro teor e ônus do imóvel registrado sob o nº 27218 ao Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT. No mérito, pediu a reforma da decisão agravada ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade por omissão e violação ao devido processo legal.

O pedido liminar foi indeferido (I
D

291712355
).

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial de SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES, apresentou contrarrazões por negativa geral (ID 292329860 e 292329867).

O BANCO DO BRASIL S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 293727376 e 295699869) sustentando, em síntese, a regularidade da decisão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-MÉRITO

Eminentes pares:

A questão central deste agravo de instrumento consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao considerar cumprida a obrigação de apresentação da certidão de matrícula atualizada do imóvel objeto da lide, com base apenas na nota devolutiva do cartório, sem a efetiva juntada do documento aos autos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT encaminhou ofício (ID 193892436) informando o cumprimento da ordem judicial nos seguintes termos: "
Em atenção ao Ofício nº 220/25 - PJE 1020956-74, datado de 10 de abril de 2025, Processo 1020956-74.2024.8.11.0041, comunicamos a V. Ex.ª que cumprimos com o solicitado conforme certidão em anexo
."

De fato, como apontado pela agravante, apesar da menção expressa à certidão como anexo, o documento em si não foi juntado aos autos, constando apenas a nota devolutiva do cartório.

O juízo de origem, ao analisar a questão, entendeu que a informação prestada pelo escrevente, dotado de fé pública, seria suficiente para considerar cumprida a obrigação, transferindo à parte o ônus de demonstrar que o ato não foi efetivamente realizado.

Neste ponto, embora o ofício cartorário goze de presunção relativa de veracidade, o fato é que a certidão mencionada como anexo não se encontra materialmente nos autos, o que impede a verificação efetiva do cumprimento integral da ordem judicial, especialmente quanto ao conteúdo das averbações determinadas na sentença.

Relevante destacar que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, fazendo jus à gratuidade para obtenção de certidões necessárias ao cumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 98, §1º, IX do CPC:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

IX -
os
emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido
.”

A jurisprudência consolidada

reconhece que a gratuidade da justiça abrange a expedição de certidões necessárias ao processo, sendo dever do juízo providenciar os meios para sua obtenção quando necessárias à efetivação da decisão judicial, sem impor ônus à parte hipossuficiente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO, DA PARTE EXEQUENTE, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA A OBTENÇÃO DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL INDICADO À PENHORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O DOCUMENTO PODERIA SER OBTIDO PELA PRÓPRIA PARTE, SEM INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE
EXEQUENTE .
ALEGADA NECESSIDADE DA MEDIDA PLEITEADA, EM RAZÃO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIMENTO. PARTE EXEQUENTE QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE QUE, NOS TERMOS DO
ART .
98, § 1º, INCISO IX, DO CPC, ABRANGE OS EMOLUMENTOS DEVIDOS A NOTÁRIOS OU REGISTRADORES EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE REGISTRO, AVERBAÇÃO OU QUALQUER OUTRO ATO NOTARIAL NECESSÁRIO À CONTINUIDADE DE PROCESSO JUDICIAL. PRECEDENTES.
DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA NESTA INSTÂNCIA
.”
(TJ-PR 00240394020238160000 Goioerê, Relator.:
Dilmari
Helena Kessler, Data de Julgamento: 12/08/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS PARA OBTENÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. I. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE, NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO, INDEFERIU O PEDIDO DA CREDORA, ORA AGRAVANTE, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIDADE DE MARICÁ/RJ PARA FORNECIMENTO DAS MATRÍCULAS ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS QUE SERIAM SUPOSTAMENTE DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR NILO, ORA
AGRAVADO.
II. AINDA QUE A DILIGÊNCIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO SEJA INCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE, REVELA-SE DESNECESSÁRIO EXIGIR-LHE A BUSCA IRRESTRITA POR BENS DO DEVEDOR DE FORMA AUTÔNOMA, O QUE IRIA À CONTRAMÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. III.
ALÉM DISSO, NO CASO CONCRETO, O CREDOR É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E, CONFORME DISPOSTO NO
ART.
98, § 1º, IX, DO CPC, O BENEFÍCIO COMPREENDO OS EMOLUMENTOS DEVIDOS A REGISTRADORES EM DECORRÊNCIA DE ATO NECESSÁRIO À CONTINUIDADE DO PROCESSO JUDICIAL, COMO É O CASO DOS AUTOS. IV. ASSIM, POSSÍVEL A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA FORNECIMENTO DAS MATRÍCULAS ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS EM QUESTÃO, DA FORMA COMO POSTULADO, UMA VEZ QUE SE TRATA DE DILIGÊNCIA ÚTIL E NECESSÁRIA AO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, INDO TAL MEDIDA TAMBÉM AO ENCONTRO DOS PRINCÍPIOS QUE PRIVILEGIAM A MAIOR RAPIDEZ NO ANDAMENTO DO PROCESSO.
AGRAVO PROVIDO
”

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53458579520238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS.
POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PARTE SER
BENEFICIÁRIA DA AJG. A condição de beneficiário da AJG do agravante engloba os emolumentos devidos aos registradores, autorizando a expedição de ofício para obtenção de matrícula de imóvel ao Cartório de Registro de Imóveis pelo Poder Judiciário sem o pagamento de taxas, a teor do art. 98, § 1º, inc. IX, do
CPC.
RECURSO PROVIDO.
”

(TJ-RS - AI: 51391209420228217000 PORTO ALEGRE, Relator.:
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 27/10/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

No caso concreto, é direito da parte beneficiária da justiça gratuita obter gratuitamente a certidão, especialmente quando necessária para documentar o cumprimento de decisão judicial que lhe beneficia.

Assim, sem prejuízo da presunção de regularidade do ato cartorário informado na nota devolutiva, é razoável determinar a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT para que apresente cópia da certidão de matrícula atualizada do imóvel registrado sob o nº 27218, garantindo à parte o acesso ao documento necessário à comprovação do cumprimento integral da sentença.

Tal medida, além de assegurar o direito da agravante à gratuidade de justiça em sua plenitude, atende ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e contribui para a efetividade da prestação jurisdicional, sem impor ônus excessivo à parte hipossuficiente ou causar tumulto processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT requisitando a apresentação da certidão de inteiro teor e ônus da matrícula nº 27218, com as averbações determinadas na sentença, observada a gratuidade de justiça concedida à agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025